Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Locação de veículos. Revelia por irregularidade na representação processual do polo passivo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação da parte ré contra sentença que rejeitou embargos à monitória e reconheceu como devido o valor cobrado pela autora, decorrente de contrato de locação de veículos, com constituição de título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foram legítimas e atendidas as determinações judiciais para regularização da representação processual da parte ré, que, não atendidas, ensejaram a sua revelia e o acolhimento do pleito monitório.
III. Razões de decidir
3. O art. 76, § 1o, II, do CPC prevê que, não sendo sanado o vício de representação, o processo seguirá à revelia da parte.
4. A ré intimada, por duas vezes, para apresentar atos constitutivos, manteve-se inerte.
5. Documentos juntados pela autora comprovam a relação contratual e o débito, não havendo prova de quitação nos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.